Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710649-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO CHAGAS JUNIOR IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS ALBERTO CHAGAS JUNIOR, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, nos autos do processo n. 0701436-13.2021.8.07.0012, que indeferiu o pedido de adiamento da audiência de instrução designada para o dia 04/04/2024, às 16h25 (ID 189755700 dos autos de origem). Narra o impetrante, em síntese, que a autoridade impetrada determinou a realização de audiência de instrução por videoconferência, mesmo após o impetrante informar que terá Sessão de Tribunal do Júri na Comarca de São Domingos – GO, para o mesmo dia, às 9h, que, além de ser presencial, julgará réus presos referentes a crime de grande repercussão na região. Alega que a decisão viola a garantia do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório previstos nos incisos LIV e LV, respectivamente, do artigo 5o da Constituição Federal. Sustenta ser o único advogado do réu Adriano Souza Santos nos autos do processo no 0701436-13.2021.8.07.0012. Discorre sobre a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar. Requer a concessão liminar da segurança, a ser confirmada no mérito, para determinar ao d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá a retirada do feito originário da pauta de audiência de instrução designada para o dia 04/04/2024. Determinado o recolhimento das custas iniciais (ID 57022331), o impetrante apresentou a guia e o comprovante sob os ID’s 57077434 e 57077435. É o relatório. DECIDO. Como cediço, o mandado de segurança é remédio jurídico constitucional conferido ao particular com a finalidade de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, na forma disposta no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, dependendo a concessão da medida, mormente em caráter antecipatório, de prova pré-constituída e relevante fundamentação, além do risco de ineficácia do provimento final (Lei 12.016/2009, artigo 7o, inciso III). Na hipótese, a relevância do fundamento não se evidencia, senão, vejamos. Como relatado, o impetrante se insurge contra a decisão proferida pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, que indeferiu o pedido de adiamento da audiência de instrução, designada nos autos da ação penal n. 0701436-13.2021.8.07.0012, para o dia 04/04/2024, às 16h25. Segundo o impetrante, o ato coator viola a garantia do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pois, além de ser o único advogado do réu Adriano Souza Santos no feito de origem, terá Sessão de Tribunal do Júri na Comarca de São Domingos – GO, para o mesmo dia, às 9h, que, além de ser presencial, julgará réus presos referentes a crime de grande repercussão na região. No entanto, pela análise dos autos originários, não se denota, ao menos neste juízo perfunctório, a existência de direito líquido e certo do impetrante. Com efeito, embora, de fato, tenha sido designada, para a mesma data (04/04/20234), a Sessão Plenária do Júri referente à ação penal n. 5409907-04.2022.8.09.0145, que tramita na Comarca de São Domingos-GO (ID 189676844), a referida designação se deu no dia 12/03/2024, enquanto que a audiência de instrução da ação penal originária foi marcada muito antes, em 05/12/2023, conforme certidão de ID 180577451, tendo a Defesa sido intimada no dia 08/12/2023, por meio de publicação do DJe (ID 180907304). Ademais, como bem pontuou a autoridade impetrada, “todas as comunicações necessárias para a realização do ato foram expedidas pela Secretaria deste Juízo, inclusive carta precatória já cumprida (ID 185157519).” Logo, inexiste qualquer razoabilidade no pleito formulado, não havendo que se cogitar, ainda, de violação às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. De mais a mais, o impetrante não trouxe qualquer documento que demonstre ser o único patrono de, ao menos, um dos réus da ação penal que tramita no d. Juízo da Vara do Crime da Comarca de São Domingos-GO. Nesse contexto, porque não verificada, neste juízo de cognição sumária, qualquer ilegalidade ou abuso de poder cometido pela autoridade impetrada, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem e solicitem-se as informações complementares. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora